Tribunal: TJDFT
Processo: 0727474-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727474-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONÔMIA E CRÉDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAÚDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0716439-41.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de JOSÉ MARIA MARTINS, na qual indeferiu pedido arresto. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 100260176 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em execução. O arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Pois bem. Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte requerente limita-se a argumentar que o executado pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar a dívida. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida.(Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE URGÊNCIA. ARRESTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUTADA REALIZA ATOS TENDENTES A FRUSTRAR O CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES. REJEIÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA. PESSOA FÍSICA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. A simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto. A responsabilidade do empresário individual em relação às obrigações da firma é solidária e ilimitada, inexistindo separação dos patrimônios da pessoa física e jurídica. Logo, o sócio responde integralmente, sendo certo que eventual conduta de dilapidação patrimonial com o fim de fraudar a execução poderá configurar fraude, sendo que sequer há falar-se em desconsideração da personalidade jurídica para fins de se alcançar os bens da pessoa física por dívida social. (Acórdão n.1075945, 07037362320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DUPLICATA. INADIMPLEMENTO.PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. No caso, a concessão da tutela de urgência mostra-se temerária, pois não se sabe, ao certo, os motivos que levaram a agravada a não honrar com a sua dívida. Não se mostrando suficiente para a concessão do arresto pleiteado a afirmação unilateral da agravante no sentido de que há a possibilidade de não existirem bens da agravada passíveis de satisfazerem a dívida quando do efetivo pagamento. 3. O fato da agravada ter diversos registros nos órgãos de proteção ao crédito não significa, por si só, que não irá honrar as dívidas assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1055342, 07109852520178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/10/2017, Publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de ID 100096936. (...).” A parte exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 28515594), a agravante narra ajuizou a ação de origem com o propósito de cobrar créditos provenientes de Cédulas de Crédito Bancários. Aduz que “Nos autos originários foram realizadas diversas tentativas de citação da parte ré, inclusive após buscas nos sistemas deste. E. Tribunal, restando todas infrutíferas.” Defende que no caso dos autos preenche os requisitos necessários ao deferimento do Aresto indeferido pelo d. Juízo a quo, razão por que pugna pela reforma da r. decisão. Afirma que sua pretensão encontra amparo no art. 830, do CPC. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal “visando a realização da pré-penhora eletrônica por meio de “teimosinha” no SISBAJUD, pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 830 do CPC”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 28515608). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O que pretende a agravante é o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De uma leitura superficial dos autos, inerente a este momento de exame apenas da liminar, observa-se que muito embora se possa vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, não restou demonstrada a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil, posto que não se evidencia indício de dilapidação patrimonial por parte do agravado ou ato que importe em iminente falência/insolvência. Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo egrégio colegiado. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator